Tribunal: TJSP
Processo: 1022169-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Ausência de prova dos regulares pagamentos – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Ausência de prova dos regulares pagamentos – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022169-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSILENE ESTEVÃO VIANA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022169-57.2020.8.26.0100 -Voto no 27767
2
VOTO No:
27767
APELAÇÃO:
1022169-57.2020.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO- FORO REGIONAL DE SANTO AMARO (3a VARA
CÍVEL)
APTE.:
ROSILENE ESTEVÃO VIANA SILVA (Justiça Gratuita)
APDA.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Alegada
inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença
de improcedência
Recurso da parte autora
Demonstrada a
origem da dívida Ausência de prova dos regulares pagamentos
Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo regular
a inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização
por danos morais Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO.

1.- A r. sentença de fls. 99/101, julgou IMPROCEDENTES os
pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos
morais, condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observando-se a gratuidade da justiça concedida à autora.
Apelou a autora (fls. 105/111), buscando a reversão do julgado,
alegando a ausência de comprovação da existência do suposto contrato firmado entre as
partes, uma vez que a requerida não apresentou os contratos, apenas “prints” de tela do
sistema interno.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte beneficiária da
gratuidade judiciária e respondido (fls. 115/121).
É o relatório.
2.- Sem razão a apelante.
Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com precisão
os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando ao caso o
deslinde necessário, in verbis:
“Cuidam os autos de pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
com exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes, além
de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
É desnecessária no entendimento deste magistrado, que tem
reiteradamente julgado desta forma a apresentação de cópia de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022169-57.2020.8.26.0100 -Voto no 27767
3
escrito, em que a assinatura do consumidor pode ser comparada com a
assinatura em seus documentos pessoais, por exemplo.
Isso porque a contratação eletrônica é uma realidade atualmente, de forma
que com apenas um clique na tela de um telefone celular é possível
contratar um serviço ou comprar um produto. Muitas vezes, mediante a
troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp com a prestadora de
serviços é possível contratar até mesmo um serviço de internet banda
larga, por exemplo, sem qualquer assinatura de próprio punho.
Portanto, não é a falta da exibição do contrato entabulado entre as partes
que levará à procedência do pedido. Antes, é o conjunto probatório, como
a comprovação de dezenas de faturas pagas e somente algumas poucas não
pagas, por exemplo.
A requerida sustentou que o consumidor requerente pagou faturas pelos
serviços prestados, o que por si só provaria a exigibilidade do valor devido
porque afastaria, assim, a hipótese de fraude. Afinal, não se tem notícia
ainda de fraudadores e estelionatários pagando contas de suas vítimas. A
requerente, a seu turno, não se pronunciou sobre os pagamentos em aberto,
preferindo repisar o cansativo argumento de ausência do contrato.
E as faturas da linha de telefone contratada foram acostadas às fls.57/59 e
60/62, cujos valores, somados, totalizam exatamente o valor inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito. Inequívocos, portanto, a contratação e os
valores devidos.
A propósito, advirta-se o patrono da requerente por ter juntado apenas
trecho (fls. 01) do extrato do Serasa, não se dando ao trabalho de juntar o
documento na íntegra, a provar os dados completos da requerente para
confirmar e possíveis outras inscrições em seu nome.
Nesse sentido, o débito é devido e exigível, não havendo que se falarem
indenização por danos morais diante de uma cobrança regular. De mais a
mais, a obrigação em notificar o consumidor antes da inclusão de seu
nome no cadastro de devedores é do órgão mantenedor. A respeito, a
Súmula 359 do E. STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.” (fls. 99/101)
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Ressalte-se que a apelada apresentou conjunto probatório mais
consistente do que a da autora, não sendo a mera alegação de falta de comprovação da
origem da dívida suficiente para afastar a força provatória dos documentos apresentados.
Impera ressaltar que, como bem apontado na r. sentença, não há o
menor indício de fraude, não sendo crível que alguém contrataria um serviço de telefonia
em nome da autora e ainda realizaria pagamentos à empresa apelada. Ademais, os dados
pessoais correspondem aos apresentados pela apelante em sua inicial (fl. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022169-57.2020.8.26.0100 -Voto no 27767
4
Por outro lado, se a parte apelante não concorda com o valor do
débito, a discussão sobre o referido montante e as tarifas incidentes pode ser buscada na via
adequada, mas, antes disso, não se pode presumir ilícita a cobrança.
Desse modo, comprovada a contratação do serviço de telefonia, a
inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes constituiu exercício regular de
direito, afastando o direito à postulada indenização, razão pela qual a improcedência do
feito era mesmo medida de rigor.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão os
fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.”
Desse modo, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida,
aliados aos agora lançados, para mantê-la.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono do apelado
majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade concedida à apelante.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0261 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.